Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
1. As questões veiculadas no agravo de instrumento já foram solucionadas em recurso idêntico, razão pela qual não foi conhecido e, a respeito dos fundamentos adotados, os agravantes não dedicaram uma sequer no agravo interno, o que caracteriza falta de impugnação específica.
2. Negou-se provimento ao recurso.